Tribunal: TJDFT
Processo: 0002224-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002224-58.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRAZO DE DURAÇÃO NÃO DEFINIDO PELA LEI. EXAME DO CASO CONCRETO. PARECER PSICOSSOCIAL. EXISTÊNCIA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DE SUAS FILHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência são autônomas, podendo ser deferidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Visam à proteção de pessoas e não de processos. “Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo” (HC 340.624/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 2. A Lei Maria da Penha não fixa prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de modo que sua concessão, manutenção ou revogação, deve considerar sempre, a necessidade de proteção e prevenção, com base em fatos concretos, extraídos do exame de cada caso. 3. Embora absolvido o réu por insuficiência de provas para a sua condenação pelo crime de ameaça, perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nenhum reparo merece a sentença que manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima e de uma filha do casal, com fundamento nas conclusões de parecer psicossocial, o qual apontou que os vários anos de violência física, psicológica e moral, resultaram em consequências devastadoras para as mulheres da família, que desenvolveram quadros de depressão profunda, com casos tentativas de suicídio, prática da automutilação, baixa autoestima, além de enfrentarem grande dificuldade de convivência no seio da família. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a medida protetiva concedida no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo após ser proferida sentença absolutória, violou o artigo 22 da Lei 11.340/2006. Requer assim a revogação da medida protetiva argumentado que, por possuírem natureza cautelar, estas restringem a liberdade de ir e vir do indivíduo, mas não podem ser prolongadas indefinidamente, em razão do seu caráter provisório e dependente da ação principal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 22 da Lei 11.340/2006. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015